Tribunal: TJDFT
Processo: 0745044-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL (SÚMULA 630/STJ, REVISADA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a figura do uso compartilhado (art. 33, § 3o); (iii) determinar a fração adequada para a exasperação da pena-base; (iv) verificar se é caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea parcial, com compensação proporcional em relação à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravação audiovisual, os depoimentos harmônicos dos policiais e a apreensão da droga e dinheiro demonstram de forma coesa a prática de venda do entorpecente, sendo suficientes para sustentar a condenação por tráfico.
4. A versão defensiva de uso compartilhado se mostra isolada e contrariada pelo conjunto probatório, não se verificando os requisitos do art. 33, §3o, da Lei 11.343/2006.
5. A jurisprudência admite o depoimento policial como prova válida quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos, como no caso concreto (STJ, AREsp 1.936.393-RJ).
6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
7. A adoção da fração de 1/10 pelo juízo de origem para exasperar a pena-base beneficia o réu e não viola o art. 59 do Código Penal, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
8. A confissão parcial, na qual o acusado admite a posse da droga para uso compartilhado, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento atualizado do STJ (Tema 1194; AgRg no HC 971.483/SP).
9. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas é devida, pois o delito ocorreu em local de grande circulação de pessoas, próximo a posto policial, circunstância comprovada pelas provas testemunhais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 64, I, 65, III, “d”, 77 e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §3o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25.11.2025 (Tema 1194 e Súmula 630/STJ revisada); TJDFT, Acórdão 2016750, Rel: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 1897884, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, J. 25/7/2024.